Tribunal: TJSP
Processo: 2283521-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283521-24.2020.8.26.0000 - Salto
de Pirapora
Impetrante: José Mário de Camargo Lacerda
Paciente: MISAEL PALMEIRA
Voto no 19824
Registro: 2020.0001035513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283521-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é impetrante JOSÉ
MÁRIO DE CAMARGO LACERDA e Paciente MISAEL PALMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o habeas
corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283521-24.2020.8.26.0000 - Salto
de Pirapora
Impetrante: José Mário de Camargo Lacerda
Paciente: MISAEL PALMEIRA
Voto no 19824
Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da
disseminação do covid-19 – Pretensão que não foi
analisada pelo juízo de origem – Ausência de
indicação de que o paciente está em risco iminente –
Supressão de instância – Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Dr. José Mário de Camargo Lacerda em favor de MISAEL PALMEIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Salto de Pirapora.
Alega,
em
síntese,
que
o
paciente
foi
definitivamente condenado ao cumprimento da pena de 8 meses e 22 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, e multa, mas está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que é hipertenso e diabético e o E. Conselho
Nacional de Justiça recomendou a análise de uma série de medidas em favor
das pessoas presas, em razão da disseminação da COVID-19, tudo levando à
concessão da ordem para que o paciente seja imediatamente colocado em
liberdade ou, subsidiariamente, o deferimento da prisão domiciliar.
Indeferida
a
medida
liminar
e
dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 207/208), a d. Procuradoria de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem (fls. 212/215).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283521-24.2020.8.26.0000 - Salto
de Pirapora
Impetrante: José Mário de Camargo Lacerda
Paciente: MISAEL PALMEIRA
Voto no 19824
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
MISAEL PALMEIRA buscando a concessão da prisão domiciliar, em razão
da disseminação da covid-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Anote-se, inicialmente, que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito
pelo qual vem acusado.
De qualquer forma, não há notícia de que a
pretensão deduzida, em razão da disseminação do covid-19, tenha sido
analisada pelo juízo da execução, de sorte que é impossível a manifestação
deste Tribunal a respeito, sob pena de supressão de instância.
Afinal, o habeas corpus não serve para aferir
méritos do condenado para a obtenção de benefícios na execução ou sequer
para apressar o andamento de apensos e incidentes, de sorte que, se o pedido
ainda não foi analisado pelo juízo competente, é impossível o conhecimento
do pedido.
Além disso, ainda que o paciente seja portador de
hipertensão arterial e diabetes, nada sugere que esteja submetido a situação de
risco iminente, a ponto de justificar a concessão do benefício de ofício pelo
Tribunal de maneira que, sem que elementos concretos evidenciem a
necessidade da medida e, considerando, ainda, que a Secretaria de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283521-24.2020.8.26.0000 - Salto
de Pirapora
Impetrante: José Mário de Camargo Lacerda
Paciente: MISAEL PALMEIRA
Voto no 19824
Administração Penitenciária comunicou à E. Corregedoria Geral de Justiça
que tem adotado medidas para evitar a disseminação do covid-19, bem como
isolamento e tratamento de eventuais infectados, impossível a concessão do
pedido.
Assim, como o juízo da execução sequer apreciou
essa questão e não há indicação para que o benefício seja concedido de ofício,
de rigor a denegação do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR